Tribunal: STF
Processo: HC 102034
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA 


  




 Habeas corpus – Prisão preventiva – Ausência dos pressupostos legais (CPP, art. 312) – Direito de recorrer em liberdade da decisão condenatória – Questões não apreciadas pelas instâncias inferiores. Impossibilidade de conhecimento pelo STF – Supressão de instância – Writ não conhecido neste aspecto. Excesso de prazo para apreciação do pedido de liminar em habeas no Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida de ofício. 




1. Inicialmente, verifico que as alegações referentes à ausência dos pressupostos legais ensejadores à decretação da prisão preventiva e à negativa ao paciente do direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não foram consideradas pela instância inferior, sendo inviável a análise deste pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 




2. Comprovação de excessiva demora na apreciação do pedido liminar no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus. 




3. Deferimento da ordem, de ofício, para determinar à eminente relatora a imediata apreciação do pedido de liminar requerido pelo impetrante. 




4. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida de ofício.